Tribunal: STJ
Processo: 1110050-43.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431493 - SP(2023/0282360-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LILIA REGINA FRANKENTHAL
OUTRO NOME
: LILIA REGINA FRANKENTHAL GIGLIO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ROSSANA BRUM LEQUES - SP314433
AGRAVADO
: SANDRA MENDEL
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO - SP356448
FERNANDA PIQUEIRA SONAGERI - SP359197
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE
ADVOCACIA
E
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que negou provimento às apelações interpostas pelas partes,
mantendo a sentença que condenou a parte ré à devolução de R$ 5.000,00
e mantendo o arbitramento dos honorários advocatícios no valor
remanescente de R$ 5.000,00, ante a prestação parcial dos serviços.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na teoria da
aparência e na ficção jurídica, equiparando a sociedade unipessoal de
advocacia ao empresário individual, e concluiu pela confusão entre a atuação
da pessoa física e a figura jurídica apresentada perante o cliente. Não houve
debate no acórdão recorrido sob a óptica da estrita legalidade registral
invocada no recurso especial, e não foram opostos embargos de declaração
para sanar eventual omissão, a revelar ausência de prequestionamento,
atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Ademais, a pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a
confusão entre a sociedade e a advogada demandaria reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Quanto à alegada violação ao
da
o recurso especial
art. 22
Lei 8.906/94,
não impugnou fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, que
afastou a aplicação das cláusulas contratuais de honorários advocatícios por
ausência de assinatura no instrumento. Assim, aplica-se, por analogia, a
Súmula 283/STF.
5. Ainda que assim não fosse, a revisão do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54865605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 24b08a1a-a657-4467-9d4c-f3aaf0af624e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 24b08a1a-a657-4467-9d4c-f3aaf0af624e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431493 - SP(2023/0282360-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LILIA REGINA FRANKENTHAL
OUTRO NOME
: LILIA REGINA FRANKENTHAL GIGLIO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ROSSANA BRUM LEQUES - SP314433
AGRAVADO
: SANDRA MENDEL
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO - SP356448
FERNANDA PIQUEIRA SONAGERI - SP359197
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE
ADVOCACIA
E
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que negou provimento às apelações interpostas pelas partes,
mantendo a sentença que condenou a parte ré à devolução de R$ 5.000,00
e mantendo o arbitramento dos honorários advocatícios no valor
remanescente de R$ 5.000,00, ante a prestação parcial dos serviços.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na teoria da
aparência e na ficção jurídica, equiparando a sociedade unipessoal de
advocacia ao empresário individual, e concluiu pela confusão entre a atuação
da pessoa física e a figura jurídica apresentada perante o cliente. Não houve
debate no acórdão recorrido sob a óptica da estrita legalidade registral
invocada no recurso especial, e não foram opostos embargos de declaração
para sanar eventual omissão, a revelar ausência de prequestionamento,
atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Ademais, a pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a
confusão entre a sociedade e a advogada demandaria reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

4. Quanto à alegada violação ao
da
o recurso especial
art. 22
Lei 8.906/94,
não impugnou fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, que
afastou a aplicação das cláusulas contratuais de honorários advocatícios por
ausência de assinatura no instrumento. Assim, aplica-se, por analogia, a
Súmula 283/STF.
5. Ainda que assim não fosse, a revisão do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LILIA REGINA
contra decisão que inadmitiu recurso
FRANKENTHAL GIGLIO FRANCO DE ALMEIDA
especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na origem,
ajuizou ação declaratória de nulidade contratual
SANDRA MENDEL
cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais em desfavor da ora agravante
e de Frankenthal Advocacia, em razão de desacordo comercial referente à prestação de serviços
advocatícios.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
as requeridas à devolução da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o arbitramento
dos honorários no valor remanescente de R$ 5.000,00, ante a prestação parcial dos serviços (e-
STJ fls.
).
519/524
Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento aos
recursos, mantendo a sentença. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 600):

"MANDATO – Prestação de serviços advocatícios – Ação de anulação de
contrato cumulada com restituição de quantia paga e indenização por dano
moral – Preliminares de ilegitimidade passiva da sociedade unipessoal de
advocacia e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitadas –
Prova dos autos que evidencia a contratação da ré pela autora e a prestação
dos serviços contratados, mas sem sua conclusão diante da revogação dos
poderes conferidos sob o fundamento de quebra de confiança – Remuneração
pelos serviços prestados até a revogação do mandato devida – Arbitramento
dos honorários advocatícios devidos em R$ 5.000,00 – Cabimento, diante da
extensão dos serviços demonstrada pela prova colhida nos autos –
Devolução, pela ré, da quantia excedente já adiantada pela autora quando da
contratação – Cabimento – Dano moral não caracterizado – Indenização não
devida a esse título – Litigância de má-fé da ré não evidenciada – Sentença
mantida. Recursos não providos."

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente apontou violação
605/618
aos arts. 15 e 22 da
(Estatuto da Advocacia). Sustentou, em síntese: (i) A
Lei no 8.906/94
ilegitimidade passiva da "Frankenthal Advocacia", argumentando tratar-se de sociedade
inexistente à época, devendo a responsabilidade recair apenas sobre a pessoa física da advogada;
(ii) A validade do contrato de honorários advocatícios e a impossibilidade de arbitramento
judicial em valor inferior ao pactuado, devendo prevalecer os honorários convencionados.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

O Tribunal
negou seguimento ao recurso especial (e-STJ fls.
),
a quo
639/640
fundamentando a decisão na incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo (e-STJ fls.
). A
643/660
parte agravada apresentou contraminuta às fls.
(e-STJ), arguindo preliminares de falta
663/675
de prequestionamento e deficiência de fundamentação.
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise
do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.

1. Alegada ofensa ao
da
ausência de prequestionamento (
art. 15
Lei 8.906/94:
e
Súmula 211/STJ) Súmula 7/STJ

A recorrente sustenta violação ao
da
defendendo a
art. 15
Lei no 8.906/94,
ilegitimidade passiva da sociedade, sob o argumento de que a sociedade era formalmente
inexistente à época.
Sobre o tema, o Tribunal de origem, ao proceder à análise do acervo fático-
probatório, consignou (e-STJ fl. 602):

"A preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade unipessoal de advocacia
não procede. Trata-se de caso semelhante ao do empresário individual, pois
tanto a sociedade unipessoal de advocacia quanto a empresa individual são
meras ficções jurídicas, tendo em vista que são efetivamente exercidas
respectivamente pelo advogado e pelo empresário individual."

Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o fundamento da teoria
da aparência e da ficção jurídica, equiparando a situação à do empresário individual. Não houve
debate no acórdão recorrido sob a óptica da estrita legalidade registral invocada no apelo nobre.
Não tendo sido opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carece
o tema do indispensável prequestionamento.
De feito, no que pertence à alegada violação do
da
verifica-se
art. 15
Lei no 8.906/94,
que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos
a quo
embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
.
Súmulas 282 e 356 do STF
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

Ademais, o acórdão recorrido, analisando as circunstâncias do caso concreto,
concluiu pela confusão entre a atuação da pessoa física e a figura jurídica apresentada perante o
cliente. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que a sociedade e a advogada se confundem
no caso concreto demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ

2. Alegada vulneração ao
da
incidência da
art. 22
Lei 8.906/94:
Súmula 283/STF
e da Súmula 7/STJ

No que tange à suposta violação ao
do Estatuto da Advocacia e à pretensão de
art. 22
fazer valer os honorários convencionados, o recurso especial não impugnou fundamento basilar
do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem afastou a aplicação das cláusulas contratuais com base em
fundamento autônomo e suficiente:
.
o instrumento de contrato não foi assinado pelas partes
Confira-se trecho do aresto:

"O contrato de honorários advocatícios de fls. 81/85 não está subscrito pelas
partes, de modo que nenhuma daquelas cláusulas pode ser oposta à autora.
" (e-STJ fl. 603).

Nas razões do recurso especial, a recorrente limitou-se a defender a existência da
prestação dos serviços e a boa-fé, sem, contudo, desconstituir o fundamento jurídico de que a
ausência de assinatura no instrumento impede a oposição de suas cláusulas à parte contrária. A
parte admite que o contrato seria "posteriormente encaminhado devidamente assinado, o que
jamais ocorreu" (e-STJ fl. 613), mas não apresenta argumento jurídico capaz de infirmar a
conclusão do Tribunal de que, sem assinatura, não há eficácia executiva ou vinculante das
cláusulas específicas de honorários.
Assim, permanecendo incólume fundamento suficiente para a manutenção do
julgado, aplica-se, por analogia, a
:
Súmula 283/STF "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
.
abrange todos eles"
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CONTRATAÇÃO
VERBAL
ONEROSA
NÃO
DEMONSTRADA.
RELAÇÃO
DE
PROXIMIDADE ENTRE AS PARTES E PECULIAR CONDIÇÃO DE
PESSOA INTERDITADA SOB CURATELA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO
STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
3. "Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, ausente o acordo
formal e escrito, é lícito exigir do autor (advogado) a comprovação do fato
constitutivo do seu direito, porquanto restando demonstrado que o acordo
verbal firmado entre as partes não prevê a contraprestação pelos serviços
prestados pelo profissional, nos termos do
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/94,
não há que se presumir que o advogado sempre terá direito aos honorários
convencionais, além dos honorários sucumbenciais" (EREsp 410.189/RS,
Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010,
DJe de
.
21/6/2010)
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, ausente o acordo
formal e escrito, era necessária a comprovação da contratação verbal
onerosa da prestação de serviços advocatícios prestados em favor de pessoa
interditada, considerando a demonstração de relação de proximidade
estabelecida entre as partes a evidenciar um oferecimento voluntário de
auxílio gratuito para acelerar a satisfação da prestação jurisdicional já
obtida anteriormente na ação principal com atuação e representação por
advogado diverso. A reforma do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.770.938/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Ainda que assim não fosse, a pretensão de revisão do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada
pela
, consoante pacífica jurisprudência desta Corte.
Súmula 7/STJ
Nessa linha:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos danos morais e aos honorários,
por prejudicada a análise de dissídio jurisprudencial e por afastado o exame
de error juris;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
repetição de indébito e
c/c
indenização por danos morais; O valor da causa foi fixado em R$ 20.794,02.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a
inexistência do débito, determinou a restituição simples, rejeitou os danos
morais e fixou honorários por equidade em R$ 1.200,00;
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para determinar
restituição em dobro e, em agravo interno, negou a elevação dos honorários,
mantendo o valor equitativo.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há direito à indenização por
danos morais e se é possível a majoração dos honorários sucumbenciais, à
luz do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a condenação por dano moral e a
revisão do arbitramento de honorários demandam reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à existência de dano moral e à adequação do
; 2. É inviável, em recurso especial, a apreciação
arbitramento de honorários
de alegada violação ao
o da Constituição Federal".
art. 5
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.998.950/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS EM CONTRATO AD EXITUM. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL QUE FRUSTRA CONDIÇÃO
SUSPENSIVA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS.
TERMOS
DE
QUITAÇÃO
PARCIAL
QUE
NÃO
AFASTAM
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. ÓBICES: SÚMULAS 5, 7
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal estadual, em ação de arbitramento de honorários decorrente de
rescisão unilateral, antes do êxito, de contrato de prestação de serviços
advocatícios com cláusula de êxito, mantida a condenação em valor fixado
por apreciação equitativa.
2. A prestação jurisdicional é suficiente. Não ocorre negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada,
todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de
forma contrária à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
3. Não há cerceamento de defesa. O juiz, destinatário da prova, pode julgar
antecipadamente a lide quando o conjunto documental é suficiente. Rever tal
juízo demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição
suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento
proporcional de honorários pelos serviços prestados.
Termos de quitação por etapas não afastam a remuneração do trabalho não
abrangido, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Revisão
do quantum e reinterpretação de cláusulas esbarram nas Súmulas 7 e
Alinhamento com a jurisprudência atrai a
5/STJ.
Súmula 83/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.237.460/MT,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
COM REMUNERAÇÃO SUBSTANCIALMENTE VINCULADA AO ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO DESFECHO. ARBITRAMENTO
POSSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

1. Não se reconhece violação do
II, do CPC quando o acórdão
art. 1.022,
estadual enfrenta, de modo suficiente, as questões relevantes à solução da
causa e os embargos de declaração revelam inconformismo com o mérito,
sem apontar omissões aptas a alterar o resultado.
2. Em contratos com remuneração essencialmente condicionada ao êxito, a
rescisão unilateral imotivada antes do desfecho autoriza o arbitramento
proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado, incidindo,
como regra supletiva, o
§ 2°, do EOAB, observados os parâmetros do
art. 22,
do CPC.
art. 85
3. Rejeitada a alegação de previsão para pagamento em fases diante do
reconhecimento de potencial enriquecimento ilícito, reinterpretar o contrato
e revolver a matéria fática encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
4. Não se configura dissídio jurisprudencial quando o paradigma trata de
hipótese diversa e calcada em peculiaridade do caso concreto, sem prejuízo
da rejeição por conta do reconhecimento de aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.172.923/MT,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO . INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A conclusão adotada pela Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, não havendo
conteúdo condenatório na sentença, tampouco no acórdão recorrido, não é
possível o arbitramento da verba honorária sobre o valor da condenação.
1.1. Para afastar as premissas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da
natureza não condenatória do título e dos critérios de arbitramento dos
honorários, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.969.084/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO POR INICIATIVA DO CLIENTE.
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME
SÚMULA N. 83/STJ.
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE FATOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a revogação do mandato
por iniciativa do constituinte faculta ao advogado o ajuizamento de ação de
arbitramento de honorários, mesmo que haja contrato escrito com previsão
de remuneração vinculada ao êxito ou de forma híbrida. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar as conclusões a que chegou a Corte de origem quanto à
natureza da remuneração prevista no contrato e à validade dos termos de
quitação esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Não há omissão no julgado quanto à divergência jurisprudencial
apontada, pois a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.711.497/MT,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do
deixo de majorar os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios, visto que já fixados no patamar máximo legal na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54528314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:25
Código de Controle do Documento: ec2100fe-0218-4cdd-8584-fc045ac97e42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.431.493 / SP
Número Registro: 2023/0282360-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11100504320188260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIA REGINA FRANKENTHAL
OUTRO
NOME
: LILIA REGINA FRANKENTHAL GIGLIO FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ROSSANA BRUM LEQUES - SP314433
AGRAVADO
: SANDRA MENDEL
ADVOGADOS : LEONARDO JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO - SP356448
FERNANDA PIQUEIRA SONAGERI - SP359197
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: d3a94f72-59dc-46c7-9f0d-e048bf18a0b7

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: d3a94f72-59dc-46c7-9f0d-e048bf18a0b7